Tribunal: TJDFT
Processo: 0745870-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745870-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDO SILVA BRAGA AGRAVADO: NAVARRA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por APARECIDO SILVA BRAGA contra a decisão de ID 253221524, proferida pela 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700547-24.2023.8.07.0001, proposto por NAVARRA S.A., ora agravada. Na origem, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve a penhora de 30% da remuneração mensal do executado, ora agravante, até a satisfação da obrigação. Eis o teor da decisão agravada: [...] O executado apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de ID 252979878. Alega que, no caso concreto, não seria cabível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial para admitir a constrição de 30% de sua remuneração mensal, conforme deferido nestes autos, uma vez que sua renda está integralmente comprometida com o seu sustento próprio e de familiares. Requer o deferimento de tutela de urgência para a suspensão imediata do desconto em folha de pagamento determinado por este Juízo. Apesar do que foi alegado na impugnação, verifica-se no contracheque cuja cópia foi juntada no ID 252983845 que após realizados todos os descontos já consignados em sua folha de pagamento, inclusive os referentes às pensões alimentícias, remanesce ao executado o rendimento líquido de R$ 20.520,38, o qual é muito superior à média salarial da população, a qual em sua maioria recebe somente o valor do salário mínimo. Cabe ao executado ajustar os seus gastos à sua atual situação financeira, possibilitando que parte de seus rendimentos líquidos, que são de grande monta, sejam destinados ao pagamento da dívida voluntariamente por ele contraída, o que é benéfico para ambas as partes. Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora. Face o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. À exequente para se manifestar sobre a impugnação e documentos apresentados pelo executado, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos. [...] Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão não considerou a composição real de sua remuneração, nem o caráter alimentar de grande parte das verbas que a integram, e que a possibilidade de penhora de salário constitui uma exceção restrita no ordenamento jurídico. Defende que sua remuneração é integralmente absorvida por despesas essenciais e obrigações alimentares, e que o valor mencionado na decisão não representa o rendimento efetivamente disponível, pois R$ 13.495,29 correspondem a verbas indenizatórias. Acrescenta que o valor líquido real destinado ao sustento do agravante e de sua família é de R$ 7.025,09. Diz que a margem consignável do agravante já está ultrapassada, excedendo o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, o que torna qualquer desconto adicional ilegal e insuportável. Alega que a decisão agravada aplicou incorretamente o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no EREsp 1.582.475/MG, que admite a penhora de parte do salário apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a existência de renda substancialmente elevada. Afirma que, no caso concreto, o agravante não se enquadra nessa exceção, pois sua renda líquida efetiva é substancialmente reduzida, sendo composta majoritariamente por verbas indenizatórias e destinada ao pagamento de pensões alimentícias e despesas fixas de saúde. Destaca que a dívida objeto da penhora é de natureza civil bancária, não possuindo caráter alimentar, indenizatório ou trabalhista, o que torna a penhora ilegal. Verbera que a jurisprudência do STJ reconhece que a penhora de salários para satisfação de dívidas civis, especialmente bancárias, é vedada, pois tais débitos não possuem caráter alimentar. Argumenta que a continuidade da penhora comprometerá integralmente sua subsistência e a de sua família, composta por três filhos e uma mãe idosa. Diante disso, o agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo o desconto de 30% sobre sua remuneração. Requer, ainda, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão, reconhecendo a impossibilidade de penhora sobre sua remuneração ou, subsidiariamente, a redução do percentual de penhora para 5% a 10% sobre os rendimentos líquidos efetivamente disponíveis. Por fim, requer a condenação dos agravados ao pagamento de honorários recursais. No despacho de ID 77518556, intimei a parte agravante para que comprovasse o recolhimento no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. O agravante apresentou petição avulsa nos autos, reiterando as razões do recurso e informando que houve desconto judicial impugnado no valor de R$ 8.999,15, sendo que o valor líquido efetivamente recebido no mês de outubro foi de R$ 11.521,23. Colacionou o contracheque de outubro ID 77576382. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por APARECIDO SILVA BRAGA contra a decisão de ID 253221524, proferida pela 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700547-24.2023.8.07.0001, proposto por NAVARRA S.A., ora agravada. Na origem, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve a penhora de 30% da remuneração mensal do executado, ora agravante, até a satisfação da obrigação. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de penhora de valores de natureza salarial. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). No caso concreto, verifica-se que o débito em execução decorre de ação monitória, o que afasta a natureza alimentar da obrigação, primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade. Conforme contracheque referente ao mês de setembro de 2025, o agravante percebeu remuneração bruta de R$ 81.723,24, sobre a qual incidiram descontos no total de R$ 61.202,86, resultando em rendimento líquido de R$ 20.520,38. Observa-se, ainda, que o agravante recebeu, a título de reembolso de plano de saúde, o valor de R$ 8.439,26, além de indenização de transporte no montante de R$ 2.600,00 e indenização por despesas com telefone e dados no valor de R$ 416,57. Tais parcelas, de natureza indenizatória, não configuram acréscimo patrimonial, mas mera recomposição de gastos médicos, alimentares e de transporte, razão pela qual não devem ser computadas como renda disponível. Ademais, constata-se que o agravante arca com o pagamento de quatro pensões alimentícias, sendo uma no valor de R$ 2.390,78 e três de R$ 2.710,36. Além de possuir diversos empréstimos consignados. Dessa forma, considerando a remuneração líquida de R$ 20.520,38 e que o contracheque de ID 77504227 demonstra que os valores percebidos não ultrapassam cinquenta salários mínimos, resta igualmente afastada a segunda hipótese excepcional de penhora prevista no art. 833, § 2o, do CPC. A jurisprudência deste egrégio TJDFT tem reafirmado o caráter absolutamente impenhorável dos salários e vencimentos para pagamento de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, do CPC, ausentes no caso dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso). Diante desse contexto, reconheço a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano grave à manutenção do sustento do agravante e de sua família, requisitos suficientes para a concessão do efeito suspensivo, em sede de cognição sumária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender o desconto de 30% sobre a folha de pagamento do agravante, ao menos até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator